Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o credor, em ação de execução, pretende obter a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome da incorporadora mas, em tese, alienado ao devedor, sem o devido registro imobiliário. Não existindo contrato de aquisição do imóvel registrado na matrícula do bem, inviável a penhora dos direitos aquisitivos, sob risco de prejudicar direitos de terceiros que não compõem a lide.